Tribunal: STF
Processo: HC 183598
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos. 
    Verifico que, em 6/4/20, a eminente Relatora indeferiu o pedido de liminar.
    Contra essa decisão a impetrante manejou agravo regimental.
    Os autos vieram conclusos a essa Presidência com parecer do Ministério Público Federal, no qual se opina “pelo não conhecimento do writ, recomendando-se ao Juízo de piso que reexamine, com urgência, a necessidade da segregação cautelar do paciente, inclusive frente a pandemia do COVID-19”.
    Em 13/7/2020, solicitei ao Juízo de origem informações detalhadas a respeito do quadro de saúde do paciente, tendo em vista a Recomendação nº 62/CNJ.
    Decido.
    Em atenção às informações requeridas, o Juízo da 1ª Vara Federal de Douradoso informou que 
    “que já foram tomadas providências para avaliação médica do paciente Leonardo de Souza, com apresentação de relatório sobre o seu quadro de saúde atual e avaliação sobre a presença de circunstâncias que evidenciam a sua situação de vulnerabilidade ao Coronavírus.
    Com a resposta da Penitenciária, a secretaria deste Juízo já está autorizada a encaminhar incontinenti as informações obtidas para: i) o Supremo Tribunal Federal, a fim de instruir os autos do Habeas Corpus 183.598/MS; ii) a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a fim de instruir os autos da Apelação Criminal 0002903-29.2017.4.03.6002, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, órgão que atualmente exerce a jurisdição no processo e tem a competência para, se o caso, reexaminar a necessidade de segregação cautelar do paciente frente a pandemia do COVID-19.” (edoc. 10). 
    Diante do que noticiado, encaminhem-se os autos ao gabinete da eminente Ministra Relatora, que melhor apreciará as questões postas no agravo regimental. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente
(RISTF, art. 13, VIII)